Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730800-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, VALERIA ROCHA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA e VALERIA ROCHA DA CRUZ contra decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, aplicou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21, extinguiu o cumprimento por ilegitimidade das agravantes e determinou o prosseguimento da execução em relação a apenas uma das exequentes. Em suas razões (ID 74458244), alegam que: 1) há distinção entre a situação das agravantes e o decidido no IRDR 21, pois as exequentes, à época do evento danoso, estavam lotadas na administração direta do Distrito Federal e possuíam vínculo com o SINDIRETA; 2) não há óbice ao prosseguimento do feito em relação às agravantes; 3) o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à administração direta; 4) o juízo não observou que o título executivo beneficia todos aqueles que se enquadrem nos requisitos nele expressos; 5) quando da propositura da ação coletiva ainda não havia sido fundado o SINDFAZ. Requerem a antecipação da tutela recursal para que o juízo dê prosseguimento ao cumprimento de sentença em relação a Cleide Silva Santos. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa das agravantes e determinar o prosseguimento da execução até a integral satisfação da dívida. Solicitam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 74562433). Preparo recolhido (ID 74990217). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 75585281). Contrarrazões apresentadas (ID 77495946). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido, pois ausente pressuposto de admissibilidade de cabimento. O provimento judicial recorrido tem natureza terminativa. O recurso cabível é apelação (art. 1.009, do CPC). Registre-se o teor da sentença agravada: “Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por ÂNGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, CLEIDE SILVA SANTOS e VALÉRIA ROCHA DA CRUZ em face do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretendem o recebimento dos montantes de R$ 22.505,43, R$ 20.459,48 e R$ 20.004,28 - respectivamente, conforme ID 102048904. O despacho de ID 228763322 intimou as partes para manifestarem sobre a tese jurídica fixada no julgamento do IRDR 21. As partes exequentes ÂNGELA MARIA BESERRA DE SOUZA e VALÉRIA ROCHA DA CRUZ aduzem que o SINDIRETA já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal antes do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97 (30/6/1997) e que detém legitimidade para executarem o título judicial oriundo da referida ação coletiva porque integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, nos cargos de Auxiliar de Apoio e Técnico de Apoio Fazendário - respectivamente. Requerem o prosseguimento do feito (ID 224910312). O DISTRITO FEDERAL manifestou-se conforme ID 226400755 e ID 230525384, afirmando que apenas a exequente CLEIDE SILVA SANTOS possui legitimidade ativa. A seguir, os autos vieram conclusos. FUNDAMENTAÇÃO O e. Desembargador JOÃO LUÍS FISCHER DIAS suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discutia a questão relativa à legitimidade ativa de ex-servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Em razão da constatação da existência de dissenso jurisprudencial sobre o tema mostrou ser imprescindível a pacificação do entendimento sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, conforme o v. acórdão n. 1797021, que admitiu o processamento do IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versavam sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC. Em 19/08/2024, a Câmara de Uniformização deste Tribunal proferiu o v. acórdão n. 1905562, que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 073339334.2022.8.07.0000 e firmou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. A regra estampada na tese acima transcrita, portanto, é a de que somente os servidores que pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF fazem jus ao recebimento do auxílio alimentação. No caso, as fichas financeiras de ID 209758737 e ID 209758739 demonstram que as servidoras ÂNGELA MARIA BESERRA DE SOUZA e VALÉRIA ROCHA DA CRUZ estavam lotadas na Secretaria de Estado de Fazenda e ocupavam os cargos de Auxiliar de Apoio e Técnico de Apoio Fazendário à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e, atualmente, as carreiras são representadas pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA/DF. Assim, verifica-se a ilegitimidade ativa das exequentes ÂNGELA MARIA BESERRA DE SOUZA e VALÉRIA ROCHA DA CRUZ para o presente cumprimento individual de sentença, motivo pelo qual a extinção do processo sem análise do mérito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento individual de sentença, sem a resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC. Condeno as partes exequentes ÂNGELA MARIA BESERRA DE SOUZA e VALÉRIA ROCHA DA CRUZ a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, façam-se os autos conclusos para apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 216760978 no que tange à exequente CLEIDE SILVA SANTOS, eis que, conforme decisão proferida no AGI n. 0749217-62.2024.8.07.0000 (ID 232224261), o presente cumprimento de sentença deve prosseguir. P. R. I. BRASÍLIA, DF, 23 de abril de 2025 17:25:47. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito” (ID 233440727, autos originários). A interposição do agravo de instrumento é incorreta. Inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o pronunciamento judicial agravado põe fim à fase executiva (cumprimento de sentença), e, portanto, tem natureza de sentença terminativa e está sujeita ao reexame por meio de apelação, e não agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento é incabível, porquanto a lei de regência claramente prevê o recurso apropriado contra a decisão proferida, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1770148, 07105451920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE PÔS FIM AO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Do exame do pronunciamento judicial objeto do agravo, observa-se que se trata de decisão definitiva e, portanto, extintiva do cumprimento de sentença, impugnável, pois, por apelação cível, e não por agravo de instrumento, próprio das decisões que não encerram fases do processo. 2. A interposição de agravo de instrumento é inadequada, porquanto a lei de regência claramente definiu qual o recurso apropriado contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1867493, 0701270-12.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.)” Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator